Tribunal: STJ
Processo: 0800098-67.2022.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088856 - MS(2025/0418123-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M D S
ADVOGADOS
: FABRIZIO BENEDETTI FAGUNDES - MS016226
ANA PAULA BENEDETTI FAGUNDES - MS023149
AGRAVADO
: V R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, fundada nas Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7, 83 e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para partilhar pela metade
imóvel, dívidas, direitos e ações de sociedades empresárias e veículos, e exonerou
o autor do pagamento de alimentos. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de
defesa em razão da renúncia de mandato sem intimação pessoal para regularização,
com violação dos arts. 76, § 2o, II, e 112 do Código de Processo Civil e dos arts.
5o, LIV e LV da Constituição Federal; (ii) saber se o acórdão incorreu em
omissões e contradições, com violação dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de
Processo Civil; (iii) saber se houve indevida distribuição do ônus da prova, com
violação do
II, do Código de Processo Civil; (iv) saber se deve incidir a
art. 373,
presunção do
do Código de Processo Civil pela não exibição de
art. 400
documentos; e (v) saber se houve violação dos arts. 1.566, III, e 1.694 do Código
Civil ao indeferir alimentos após o divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: af05b397-8ecf-469a-a2b6-84405a99d95b

4. Não se examina, em recurso especial, ofensa direta a dispositivos da
Constituição Federal.
5. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das teses referentes aos arts. 76, § 2o, II, e 112 do Código de
Processo Civil e ao
do Código de Processo Civil.
art. 400
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses sobre distribuição do ônus da prova e
sobre alimentos, por demandarem reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se examina, em recurso especial, ofensa direta a
Tese de julgamento
dispositivos da Constituição Federal. 2. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há negativa de
prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação quando o acórdão
enfrenta de forma clara, objetiva e fundamentada, as questões que delimitam a
controvérsia. 4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 76, § 2o, II, 85, § 11, 112, 370,
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
373, II, 400, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.566, III, e 1.694; CF, arts. 5o, LIV e LV, e
105, III, .
a
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.796.012/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2025;
AREsp n. 2.518.285/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag
15/9/2025;
n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
16/11/1994;
REsp n. 1.512.361/BA,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/9/2017;
REsp n. 2.104.838/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.936.118/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.516.485/TO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.006.635/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/11/2022;
AREsp n. 1.062.008/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: af05b397-8ecf-469a-a2b6-84405a99d95b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: af05b397-8ecf-469a-a2b6-84405a99d95b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088856 - MS(2025/0418123-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M D S
ADVOGADOS
: FABRIZIO BENEDETTI FAGUNDES - MS016226
ANA PAULA BENEDETTI FAGUNDES - MS023149
AGRAVADO
: V R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO
LITIGIOSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, fundada nas Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7, 83 e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para partilhar pela metade
imóvel, dívidas, direitos e ações de sociedades empresárias e veículos, e exonerou
o autor do pagamento de alimentos. A Corte de origem manteve integralmente a
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de
defesa em razão da renúncia de mandato sem intimação pessoal para regularização,
com violação dos arts. 76, § 2o, II, e 112 do Código de Processo Civil e dos arts.
5o, LIV e LV da Constituição Federal; (ii) saber se o acórdão incorreu em
omissões e contradições, com violação dos arts. 1.022 e 1.025 do Código de
Processo Civil; (iii) saber se houve indevida distribuição do ônus da prova, com
violação do
II, do Código de Processo Civil; (iv) saber se deve incidir a
art. 373,
presunção do
do Código de Processo Civil pela não exibição de
art. 400
documentos; e (v) saber se houve violação dos arts. 1.566, III, e 1.694 do Código
Civil ao indeferir alimentos após o divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

4. Não se examina, em recurso especial, ofensa direta a dispositivos da
Constituição Federal.
5. Incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ por ausência de
prequestionamento das teses referentes aos arts. 76, § 2o, II, e 112 do Código de
Processo Civil e ao
do Código de Processo Civil.
art. 400
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ às teses sobre distribuição do ônus da prova e
sobre alimentos, por demandarem reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se examina, em recurso especial, ofensa direta a
Tese de julgamento
dispositivos da Constituição Federal. 2. A ausência de prequestionamento dos
dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso
especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há negativa de
prestação jurisdicional nem deficiência de fundamentação quando o acórdão
enfrenta de forma clara, objetiva e fundamentada, as questões que delimitam a
controvérsia. 4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 76, § 2o, II, 85, § 11, 112, 370,
,
Dispositivos relevantes citados:
caput
373, II, 400, 1.022 e 1.025; CC, arts. 1.566, III, e 1.694; CF, arts. 5o, LIV e LV, e
105, III, .
a
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282;
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.796.012/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2025;
AREsp n. 2.518.285/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no Ag
15/9/2025;
n.
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
56.745/SP,
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
16/11/1994;
REsp n. 1.512.361/BA,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
22/9/2017;
REsp n. 2.104.838/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/12/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.936.118/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
1/12/2025;
AREsp n. 2.516.485/TO,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.006.635/PB,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/11/2022;
AREsp n. 1.062.008/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M. D. S. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na incidência das
Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7, 83 e 211 do STJ (fls. 801-806).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 853.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul em apelação cível nos autos de ação de divórcio litigioso.
O julgado foi assim ementado (fl. 725):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – PEDIDO
PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
PARTILHA
DE
BENS
DE
TITULARIDADE
DE
TERCEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA DE LUCROS ADVINDOS DE EMPRESA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS VALORES NÃO FORAM REVERTIDOS
EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR – RECORRENTE QUE É SÓCIA-
PROPRIETÁRIA DA PESSOA JURÍDICA – ALIMENTOS EM FAVOR DA
REQUERENTE
–
DESNECESSIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Diante da manifestação expressa da parte recorrente, quando do saneamento
do feito, de que não pretendia produzir provas, ocorreu a preclusão consumativa
quanto à produção probatória, não podendo a parte, em sede recursal, pois a matéria
não é mais impugnável.
Configurado que se tratam de bens que se encontram em nome de terceiros,
cuja prova da titularidade não foi demonstrada pela apelante, não se afigura possível
a partilha dos mesmos.
A apelante é sócia-proprietária de referida pessoa jurídica, razão pela qual se
presume a participação nas atividades empresariais.
Em sendo o casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens,
os rendimentos obtidos durante a constância do matrimônio possuem a presunção de
que foram revertidos em benefício da família, cabendo à apelante o ônus de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos entre
ex-cônjuges devem ter, em regra, caráter excepcional e transitório, salvo quando um
deles não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de
readquirir sua autonomia financeira.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Considerando que a recorrente fez jus ao percebimento de alimentos durante o
período de junho de 2022 até a prolação da sentença, em janeiro de 2023, ou seja,
durante um período de 1 (um) ano e meio, e que foram partilhados na sentença os
direitos e ações de duas pessoas jurídicas, quais sejam, S. I. Ltda e V. R. – ME, que
poderão garantir a subsistência e a autonomia financeira da recorrente, não se faz
presente o requisito para o arbitramento dos alimentos. Recurso conhecido e não
provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
753):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MERO INCONFORMISMO –
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente se a parte
embargante pretende apenas a rediscussão de matéria analisada pelo Colegiado, com
cujo resultado não se conforma.
Os aclaratórios prequestionadores, admitidos excepcionalmente, objetivam
suprir a omissão do órgão julgador quanto à matéria federal ou constitucional
controvertida, alegada pela parte ou cognoscível de ofício.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
conforme a tese do prequestionamento ficto, prevista no
do CPC.
art. 1025
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 76, § 2o, II, 112, do Código de Processo Civil, e 5o, LIV e LV, da
Constituição Federal, em razão da renúncia ao mandato pelos advogados do
recorrido e da ausência de intimação pessoal eficaz para regularização da
representação processual;
b) 1.022 e 1.025, do Código de Processo Civil, já que o acórdão deixou
de enfrentar pontos específicos suscitados em embargos de declaração,
notadamente de: ausência de análise da desobediência judicial do recorrido quanto
à ordem de exibição de documentos e contradição na fundamentação de preclusão
consumativa que teria impedido a produção de provas essenciais; falta de
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

apreciação adequada das alegações de dilapidação patrimonial e fraude; omissão e
contradição referentes à participação da recorrente nos lucros da empresa; e
contradição e omissão quanto ao indeferimento de alimentos, por desconsiderar o
endividamento e a inviabilidade econômica dos bens partilhados, que tornariam
insubsistente a premissa de autonomia financeira da recorrente;
c) 373, II, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem aplicou
indevidamente à recorrente o ônus de comprovar fraude e fatos negativos, sem
considerar provas indiciárias e a necessidade de flexibilização ou inversão do ônus
probatório;
d) 400, do Código de Processo Civil, porquanto não se aplicou a
presunção de veracidade dos fatos diante do descumprimento da ordem de
exibição de documentos pelo recorrido; e
e) 1.566, III, e 1.694, do Código Civil, pois o acórdão manteve a
negativa de alimentos apesar da insuficiência de meios da recorrente para prover a
própria subsistência e do endividamento dos bens partilhados.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão reconhecendo a violação dos arts. 76 e 112, do Código de Processo Civil;
ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, com reconhecimento da violação do
do
do
e
art. 373,
art. 400,
art. 1.022
do
do Código de Processo Civil, e do
e do
do
art. 1.025,
art. 1.566
art. 1.694,
Código Civil, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 799.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 871-874).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de divórcio litigioso.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido para decretar a partilha pela metade do imóvel e respectivas dívidas, dos
direitos e ações de sociedades empresárias, de veículos e exonerou o autor do
pagamento de alimentos à demandada. Fixou sucumbência recíproca e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa para cada parte.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento à apelação, com a concessão da justiça gratuita à recorrente e fixação
de honorários recursais de 1% em favor do patrono do recorrido, com exigibilidade
suspensa.
I - Arts. 76, § 2o, II, 112, do CPC, e 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal
A recorrente afirma nulidade absoluta do acórdão por cerceamento de
defesa, em razão da renúncia do mandato pelo advogado do recorrido e da
ausência de intimação pessoal eficaz para regularizar a representação, com afronta
ao contraditório e à ampla defesa.
Inicialmente, refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa
a artigo da Constituição Federal.
No mais, depreende-se que a questão referente à violação dos artigos 76,
§ 2o, II, 112, do CPC, com alegada nulidade na intimação do recorrido para
regularizar a representação processual após a comunicação de renúncia do
mandato pelo advogado constituído, não foi objeto de debate no acórdão recorrido;
tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração. Caso, pois, de
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Ademais, ainda que superado o óbice, anote-se que a jurisprudência do
STJ firmou-se no sentido de que a renúncia de mandato, quando devidamente
notificada pelo advogado ao seu constituinte, dispensa determinação judicial para
intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos
autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO DE
NATUREZA PRECÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
735/STF
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por GUILLERMO ANTONIO
ROTHPFLUG contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento.
2. O recurso especial alegava violação aos arts. 76, 111, 112 e 300 do Código
de Processo Civil, sustentando nulidade por irregularidade de representação e
indevido deferimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso especial
para impugnar decisão que defere tutela antecipada de natureza provisória e se a
revisão do entendimento firmado pela instância ordinária demandaria reexame de
matéria fático-probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a renúncia de mandato, quando
devidamente notificada pelo advogado ao seu constituinte, nos termos do
do
art. 112
dispensa determinação judicial para intimação da parte, objetivando a
CPC/2015,
regularização da representação processual nos autos. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.468.610/SP,
julgado em
DJe de
21/11/2019,
27/11/2019.
5. Ademais, a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, hipótese obstada pela Súmula 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Nesse sentido: AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo conhecido em recurso especial conhecido para não conhecer do
recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.796.012/RS,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Aplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
3. Existência de comunicação válida da renúncia de mandato pela advogada,
necessidade de intimação da parte para regularizar sua representação processual e
ofensa ao princípio da não surpresa
III. Razões de decidir
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
5. "A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu
constituinte conforme preconizado pelo
do Código de Processo Civil,
art. 112
prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de
regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de
constituir novo advogado" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.343.002/MG,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão da Presidência reconsiderada. Agravo em recurso especial
desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de elementos fático-probatórios é vedado
em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A comunicação válida da
renúncia de mandato dispensa a intimação judicial para regularização da
representação processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel.
AREsp 2.343.002/MG,
Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26.02.2024; STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp 2.034.909/GO,
14.08.2023; STJ, AgInt no
Rel. Min. Relator, Quarta Turma,
AREsp 1.935.280/RJ,
julgado em 09.05.2022.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.518.285/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
19/9/2025.

II - Arts. 1.022 e 1.025, do CPC
Sustenta a recorrente omissões e contradições, não sanadas pelo Tribunal
após a oposição de embargos de declaração, notadamente sobre a ausência
a quo
de análise da desobediência judicial do recorrido quanto à exibição de documentos
com repercussão no
do CPC e contradição na preclusão consumativa que
art. 400
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

teria impedido a produção de provas essenciais; omissão e contradição sobre
dilapidação patrimonial e fraude, inclusive quanto à flexibilização do ônus da
prova em hipóteses de simulação; omissão e contradição sobre a participação da
recorrente nos lucros da empresa M. S. I. LTDA.; e contradição no indeferimento
de alimentos diante das dívidas que recaem sobre os bens partilhados.
O Tribunal de origem, contudo, enfrentou tais questões ao afirmar que
houve preclusão consumativa quanto à produção de provas, uma vez que, na fase
de saneamento, a própria recorrente declarou não pretender produzir outras provas
além das já constantes dos autos, circunstância que afastaria a possibilidade de
requerer, em sede recursal, a realização de novas diligências, como avaliação de
bens e exibição de documentos.
No tocante à alegada dilapidação patrimonial e fraude à meação, a Corte
local consignou que os bens indicados pela recorrente se encontram registrados em
nome de terceiros e que não foi apresentada prova documental apta a demonstrar a
titularidade ou a aquisição durante o casamento, razão pela qual concluiu pela
impossibilidade de incluí-los na partilha.
Quanto à participação nos lucros da empresa M. S. I. Ltda., o acórdão
destacou que a recorrente figura como sócia da pessoa jurídica, bem como que os
rendimentos obtidos durante o casamento presumem-se revertidos em benefício da
família, não tendo sido demonstrado fato que afastasse essa presunção.
Por fim, em relação ao pedido de alimentos, o Tribunal entendeu que a
recorrente já havia percebido alimentos provisórios e que, diante da partilha de
direitos societários e da possibilidade de autonomia financeira, não estariam
presentes os requisitos para a fixação de alimentos após a dissolução do vínculo
conjugal.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 727-731, destaquei):

Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

A recorrente aponta que deve ser determinada a realização de avaliação de
diversos bens, listados às fls.
das razões recursais; a exibição das
667/668
declarações de imposto de renda pessoa física do apelado V. R. e das empresas M.
S. I. e V. R. – ME; e, ainda, a exibição de extratos e levantamentos de saldo de
contas bancárias.
Razão não lhe assiste.
Nos termos do
, do Código de Processo Civil, "Caberá ao juiz,
art. 370, caput
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito". No caso em tela, o juízo
efetuou o julgamento
a quo
parcial antecipado do mérito, quanto à decretação de divórcio entre as partes, e
saneou o feito na decisão interlocutória de fls.
na qual determinou a
488/491,
intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. A
apelante, na manifestação de fls.
apontou as folhas em que se
496/499,
encontravam as provas já encartadas aos autos, tendo afirmado que não
pretendia produzir mais provas, nos seguintes termos:
Diante do exposto, a requerida informa que pretende provar o alegado
com as provas documentais e matéria de fato já apresentadas aos autos, por
entender que as existentes no processo são suficientes para o deslinde da lide,
entretanto, reserva-se no direito de produzir contraprova.
Desta feita, diante da manifestação expressa da parte de que não
pretendia produzir provas, quando do saneamento do feito, ocorreu a
preclusão consumativa quanto à produção probatória, não podendo a parte,
em sede recursal, pois a matéria não é mais impugnável.
Da partilha de bens móveis e imóveis
A recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, para que sejam
avaliados e partilhados os seguintes bens: [...].
Ocorre que, em que pese a recorrente afirmar que se tratam de bens
adquiridos durante a constância do casamento entre as partes e que foram
adquiridos em nome dos filhos do ex-casal, com vistas a não serem partilhados,
não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório, ônus que lhe cabia,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 373, inciso II,
Desta feita, configurado que se tratam de bens que se encontram em nome de
terceiros, cuja prova da titularidade não foi demonstrada pela apelante, não se
afigura possível a partilha dos mesmos.
Nesse sentido:
[...]
Não merece reforma a sentença, neste particular.
Da participação nos lucros da empresa M. S. I. Ltda
A apelante entende ser devida a condenação do autor, ora recorrido, ao
pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos lucros da empresa M. S. I. Ltda,
referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Todavia, conforme bem exposto pelo magistrado
,
a quo a apelante é sócia-
proprietária de referida pessoa jurídica, razão pela qual se presume a
participação nas atividades empresariais.
Além disso, em sendo o casamento celebrado sob o regime de comunhão
parcial de bens, os rendimentos obtidos durante a constância do matrimônio
possuem a presunção de que foram revertidos em benefício da família, cabendo
à apelante o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Cabia à recorrente comprovar que tais verbas não foram utilizados na
subsistência da família, constituída pelo casamento, o que não ocorreu, sendo
inviável, assim, a partilha dos lucros.
Dos alimentos
A recorrente alega que, após um casamento de 28 (vinte e oito) anos, no qual
se dedicou aos filhos, ao marido e aos afazeres da casa, e tendo apenas o ensino
médio como formação, somente consegue trabalhar como diarista, razão pela qual
deve ser fixada pensão alimentícia no montante de 5 (cinco) salários mínimos.
Pois bem. Importante salientar que o dever de assistência material entre os
cônjuges, previsto no Código Civil (art. 1.566, III) e que se converte em obrigação
alimentar quando da dissolução do vínculo, encontra fundamento no princípio da
solidariedade, este com assento na Constituição da República (art. 3o, I).
Todavia, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
alimentos entre ex-cônjuges devem ter, em regra, caráter excepcional e
transitório, salvo quando um deles não detenha mais condições de reinserção
no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em
razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde.
No caso em tela, o juízo
havia, através da decisão de fls.
a quo
488/491,
arbitrando alimentos provisórios em favor da apelante, no importe de 300%
(trezentos por cento) de um salário mínimo vigente, com efeitos a contar de
junho de 2022.
Assim, considerando que a recorrente fez jus ao percebimento de
alimentos durante o período de junho de 2022 até a prolação da sentença, em
janeiro de 2023, ou seja, durante um período de 1 (um) ano e meio e que foram
partilhados direitos e ações de duas pessoas jurídicas, quais sejam, S. I. Ltda e
V. R. – ME, que poderão garantir a subsistência e a autonomia financeira da
recorrente, não se faz presente o requisito para o arbitramento dos alimentos,
razão pela qual não merece reforma a sentença, também neste particular.

Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, isso não significa que não existam ou que
configurem qualquer vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com
fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator
56.745/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
16/11/1994,
.
12/12/1994)
Ademais, não há violação ao art. 1.022 do CPC quando a Corte de
origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não
tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes
(STJ,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.512.361/BA,
.
22/09/2017)
II -
II, do CPC
Art. 373,
No recurso especial, a parte recorrente alega distribuição indevida do
ônus da prova, pois o acórdão teria exigido da recorrente a comprovação de fatos
negativos e de fraude, sem considerar indícios e a necessidade de flexibilização ou
inversão do ônus em hipóteses de simulação ou fraude.
Como pontuado no tópico antecedente, o acórdão recorrido assinalou
que houve preclusão consumativa quanto à produção de provas, porquanto a parte
ora recorrente afirmou não pretender produzir outras provas além das já constantes
dos autos, concluindo a Corte de origem que não houve comprovação de que os
bens objeto da divergência foram adquiridos durante a constância do casamento e
que a titularidade em nome de terceiros impede a partilha.
Diante das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido – no sentido
de que não houve comprovação de que os bens indicados foram adquiridos durante
o casamento e de que inexistem elementos probatórios aptos a demonstrar a
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

alegada fraude ou simulação –, a pretensão recursal de reconhecer a existência de
indícios suficientes para afastar a distribuição do ônus da prova pressupõe a
revisão do conjunto fático-probatório dos autos.
Com efeito, a aferição da existência de indícios de simulação ou fraude,
bem como da presença de circunstâncias que justificariam a flexibilização ou
inversão do ônus da prova, demanda necessariamente o reexame das provas
produzidas, providência inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Recurso especial contra acórdão que julgou apelação em embargos de
devedor, que alega não ter tido creditada quantia correspondente a determinada
cédula de crédito bancário.
2. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência de cerceamento
de defesa, que a única tese defensiva dizia respeito à ausência de disponibilização
numerário vinculado a certa cédula de crédito bancário e que essa quantia havia sido
creditada à recorrente, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor
o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do
I e II, do
art. 373,
(art. 333, I e II, do
)" (AgInt no
relator
CPC/2015
CPC/73
AREsp 1.694.758/MS,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2021,
18/6/2021)
4. Modificar as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da
ausência de comprovação pelo réu de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos
do direito do autor requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é
vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.104.838/SP,
julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

III -
do CPC
Art. 400,
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Alega a recorrente que, diante do descumprimento da ordem de exibição
de documentos pelo recorrido, deveria incidir a presunção de veracidade dos fatos
que se pretendia provar, ou a aplicação de multa coercitiva.
Observa-se que a matéria não foi objeto de exame específico pelo
Tribunal de origem. Como visto, o acórdão recorrido limitou-se a afastar os
pedidos de produção e exibição de provas ao fundamento de que houve preclusão
consumativa, diante da manifestação da própria recorrente no saneamento do feito
no sentido de não pretender produzir outras provas.
Assim, ausente pronunciamento acerca da incidência da presunção de
veracidade ou da aplicação de medidas coercitivas em razão do alegado
descumprimento de ordem de exibição de documentos, incidem as Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
Ressalte-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte agravante que não são debatidas pela corte a
por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
quo fundamentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

24/4/2018,

3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.173.531/SP,
julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
Neste particular, portanto, o recurso não deve ser conhecido por falta de
prequestionamento.
IV - Arts. 1.566, III, e 1.694, do CC
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

Aduz a recorrente que os bens partilhados estariam altamente
endividados e não garantiriam sua subsistência, devendo ser observados o dever de
assistência material e a realidade econômica da parte.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os alimentos devidos entre
ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se essa regra
quando um dos cônjuges não tenha mais condições de reinserção no mercado de
trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade
avançada, seja do acometimento de problemas de saúde (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.062.008/MG,
DJe de
.
27/6/2017,
1/8/2017)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO CPC.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVAS.
ALIMENTOS. EXONERAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ.
EXCEPCIONALIDADE DO DEVER ALIMENTAR ENTRE EX-CÔNJUGES.
NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEPARAÇÃO HÁ MAIS DE DEZ
ANOS. RENDA PRÓPRIA DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de agravo interno cujas razões não impugnam
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
2. É insuficiente a mera reprodução das razões do recurso especial para afastar
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade que aplicou a
e
Súmula 7/STJ
reconheceu deficiência no cotejo analítico.
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é de caráter excepcional e
transitório, subsistindo apenas quando comprovada a necessidade e a
impossibilidade de autossustento, o que não se verifica na espécie.
4. No caso, o Tribunal de origem consignou que a alimentanda, separada há
mais de dez anos, possui renda própria (aposentadoria e aluguel), não tendo
demonstrado necessidade absoluta, além de ressaltar que a obrigação de sustento,
em hipóteses de necessidade, incumbe prioritariamente aos descendentes.
5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.936.118/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
1/12/2025,
4/12/2025,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAMÍLIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE
À
REGRA
DE
TEMPORALIDADE
DO
PENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA DE INSERÇÃO DA EX-
CÔNJUGE NO MERCADO DE TRABALHO. SAÚDE FRÁGILIZADA E
AUSÊNCIA DE CAPACITAÇÃO LABORAL, CIRCUNSTÂNCIAS NÃO
CONSIDERADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE ATEVE APENAS
AO TEMPO DE PESIONAMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem entendimento firme no
sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges, de caráter excepcional e
transitório, deve ser fixado com termo certo, estipulando tempo hábil para que
o beneficiário dos alimentos possa se inserir ou recolocar no mercado de
trabalho e possa se manter pelos próprios meios, ressalvadas apenas
excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente,
saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de
trabalho do alimentado. Precedentes.
2. Igualmente, há também orientação jurisprudencial no sentido de que a
pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio
devendo ser considerada outras circunstâncias, como a
necessidade/possibilidade,
capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da
prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes.
3. No caso dos autos, a demora no ajuizamento da ação de exoneração de
alimentos (16 anos) e a impossibilidade prática e real de
da
inserção/reinserção
alimentada no mercado de trabalho, em virtude do seu estado de saúde fragilizado e
da sua total ausência de capacitação profissional, justifica a perenidade da prestação
alimentícia, excepcionando a regra da temporalidade do pensionamento entre ex-
cônjuges.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.516.485/TO,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
destaquei.)

No caso, a sentença afastou a fixação de alimentos entre os ex-cônjuges
ao fundamento de que a separação de fato ocorreu há longo tempo, período
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

suficiente para a reinserção da recorrente no mercado de trabalho. Destacou-
se ainda que, embora o ora recorrido possua capacidade contributiva, não ficou
demonstrada a necessidade da ora recorrente, que detém capacidade laboral e
passou a titularizar 50% dos direitos e ações das empresas do casal, circunstâncias
que afastam a configuração do dever alimentar decorrente da relação conjugal.
Confira-se trecho da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (fls. 627-628):

No que concerne aos alimentos conjugais, a separação de fato ocorreu há
longa data e houve tempo hábil para reingresso no mercado de trabalho pela
demandada. Logo, em que pese o demandante detenha capacidade para prestar os
alimentos, não prospera a necessidade da demandada, eis que detém capacidade
laboral, inclusive passará a ter 50% dos direitos e ações referentes as empresas do
casal, conforme será decidido na presente sentença, bem como houve um amplo
lapso temporal desde a separação de fato das partes, não sendo hipótese de fixação
de obrigação alimentícia com base na relação conjugal estabelecida entre eles.

O Tribunal de origem confirmou a sentença, consignando que não
estavam presentes os requisitos para a fixação de alimentos após a dissolução do
vínculo conjugal, destacando que a recorrente percebeu alimentos provisórios
durante o trâmite do processo e que a partilha de direitos societários seria apta a
assegurar sua subsistência e autonomia financeira.
Nesse cenário, a pretensão recursal de infirmar essa conclusão – ao
sustentar que os bens partilhados estariam endividados e não garantiriam sua
manutenção – pressupõe a reavaliação da efetiva situação econômica da
recorrente, da utilidade patrimonial dos bens partilhados e da configuração do
binômio necessidade-possibilidade, providência que demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 435,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO
RECURSAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REAL
NECESSIDADE. ANTERIOR FIXAÇÃO POR PRAZO PROLONGADO.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alegada violação ao
do Código de Processo Civil não
art. 1.022,
configurada. O acórdão recorrido se pronunciou de forma a afastar a possibilidade
de examinar prova nova juntada pela agravante.
3. Não se reputa prova nova relevante quando tais documentos não possuem
sequer aptidão para modificar o entendimento de mérito na fixação alimentícia,
como é o caso em questão.
4. O Tribunal de origem entendeu ser desarrazoável a manutenção do
pensionamento de verba alimentar por tempo superior ao que já fora prestado.
5. Fixação alimentícia fixada em pressupostos materiais para concessão: i)
necessidade do alimentando; ii) possibilidade do alimentante; iii) e
proporcionalidade.
6. Requisito da ausência de meios para prover o próprio sustento
(necessidade) não configurada.
7. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de
matéria fática da lide (Súmula 7, do STJ).
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.006.635/PB,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
14/11/2022,
de
)
18/11/2022.

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54876484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 18:39:03
Código de Controle do Documento: 9d74bce6-39c2-4460-b9d5-7924ef87413c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.088.856 / MS
Número Registro: 2025/0418123-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000986720228120002
0800098672022812000250003
0800098672022812000250004
8000986720228120002
80009867202281200020800098672022812000250003
800098672022812000250003 800098672022812000250004
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M D S
ADVOGADOS : FABRIZIO BENEDETTI FAGUNDES - MS016226
ANA PAULA BENEDETTI FAGUNDES - MS023149
AGRAVADO
: V R
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:48
Código de Controle do Documento: 26c0a178-ad5f-473a-a517-2dcfebb478bd

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:48
Código de Controle do Documento: 26c0a178-ad5f-473a-a517-2dcfebb478bd